Tribunal: TJSP
Processo: 1022696-06.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "MIX POTATO" – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Deferimento pelo Juízo singular – Recurso recebido regularmente – 2. CONTRATO DE ADESÃO – CDC – Inaplicabilidade – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "MIX POTATO" – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Deferimento pelo Juízo singular – Recurso recebido regularmente – 2. CONTRATO DE ADESÃO – CDC – Inaplicabilidade – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – Precedentes do STJ – 3. MÉRITO – NULIDADE DO CONTRATO – Alegação de ausência de entrega da Circular de Oferta de Franquia – Ausência de prova pela franqueadora – Hipótese, todavia, de aplicação do Enunciado IV, da Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Exercício da atividade empresarial por quase 2 anos e ausência de comprovação de prejuízos – Aceitação tácita – Precedentes jurisprudenciais – 4. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – Provas que não favorecem a apelante e indicam a transferência de know-how com suporte técnico operacional – Cobrança de Taxas de Royalties e Marketing – Cobrança regular e legal – Previsão em contrato firmado regularmente – Inexistência de descumprimento contratual – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – 5. HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, art. 85, § 11) – Deixa de majorar em razão do improvimento do recurso e da ausência de manifestação contrária – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.